Tribunal: TJES
Processo: 0018865-05.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018865-05.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: SEBASTIAO SIQUEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392 DO STJ. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISOS IV E VI, DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra contribuinte já falecido, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC/15, diante da constatação de que o óbito do executado ocorreu antes de sua citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte, considerando que o devedor faleceu antes da citação válida nos autos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir o espólio, salvo correções de erros materiais ou formais, o que não se aplica ao caso em análise.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio só é admissível se o falecimento do devedor ocorrer após a sua citação válida. No caso, o óbito ocorreu antes mesmo do ajuizamento da ação, o que inviabiliza o redirecionamento.

A execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida configura vício insanável que acarreta a carência da ação, conforme precedentes do STJ e do TJES, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC/15.

Ainda que o Município alegue a possibilidade de promover a regularização do polo passivo, tal medida contraria o entendimento jurisprudencial que exige a citação válida do devedor original para admitir eventual redirecionamento ao espólio.

Assim, a sentença recorrida, que extinguiu o feito, encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação válida nos autos, sendo inviável a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (Súmula 392 do STJ).

Ajuizada execução fiscal contra contribuinte já falecido, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC/15, configurando-se vício insanável na relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, art. 485, incisos IV e VI; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 2º e 6º; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.998.662/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 22/06/2023;

STJ, AgInt no REsp 1.999.140/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/09/2022;

TJES, Apelação Cível 5003876-16.2018.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 3ª Câmara Cível, DJe 24/10/2024;

TJES, Agravo de Instrumento 5005094-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 03/06/2024;

TJES, Apelação Cível 0001359-31.2015.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, DJe 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do Voto Divergente .

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018865-05.2012.8.08.0050

RELATOR: DES
EMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO
DIVERGENTE
: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que t
rata-se de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

contra
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos da
E
xecução
F
iscal
ajuizada em face
de
SEBASTIÃO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
, por constatar a morte do executado, julgou extinto o feito na forma do artigo 485, inciso
IV e
VI, do CPC/
15
.

O Município
recorrente
sustenta
que, mesmo tendo a execução fiscal sido ajuizada em face de contribuinte falecido, “os sucessores ainda podem representar o espólio para compor o polo passivo”, devendo ser promovida a intimação do Município para emendar a inicial, informar o endereço correto e, assim, regularizar o polo passivo.

O

e
minente Relator,
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

deu
provimento ao recurso
interposto
para anular a sentença proferida, a fim de que o feito executivo prossiga a sua tramitação
na instância originária
,
com a determinação de
ab
ertura de
prazo para a municipalidade promover a sucessão processual da parte executada.

Após analisar os autos,
peço vênias ao eminente Relator, para apresentar divergência por
entend
er
que
a
sentença
recorrida deve ser mantida em sua integralidade.
Senão, vejamos.

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça para tais casos é o de que, em ações de cobrança de crédito tributário, não é possível a simples substituição da certidão de dívida ativa com objetivo de alterar o sujeito passivo da obrigação para que conste o espólio
, consoante a dicção da
Súmula nº 392 do STJ,
in verbis
:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Além disso, o caso em tela guarda importante particularidade, conforme consignado pela sentença apelada e pelo distinto Relator, pois a parte executada veio a óbito antes da efetivação de sua citação, situação que, nos termos do entendimento do

c
. STJ e este
e
. TJES,
impede o redirecionamento da execução fiscal para o espólio do falecido
.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Consoante o firme entendimento desta Corte Superior, não é admitido o redirecionamento da execução fiscal quando o falecimento do executado ocorrer antes da citação. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.998.662; Proc. 2022/0118915-9; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): “(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU,
há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)”
.

2. Com efeito, “somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos” (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019).
Precedentes do STJ.

3. Dissídio pretoriano prejudicado.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO JÁ FALECIDO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. -
Somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução
. Precedente do STJ. 2. - Recurso desprovido.
(TJES –
Apelação/Remessa Necessária 5003876-16.2018.8.08.0011, Magistrado: Carlos Magno Moulin Lima, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, data: 24/
10
/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DO SÓCIO – FALECIMENTO DO SÓCIO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – TEMA 961 DO C. STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que “redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida” (AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
. 2. A hipótese dos autos se amolda ao entendimento supracitado, pois o falecimento do sócio antes do ajuizamento da ação e, logo inviável o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio. 3. Quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, quadra salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou a tese de que, “observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta” (Tema 961). 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Agravo de Instrumento
5005094-05.2024.8.08.0000, Magistrado: J
ú
lio C
é
sar Costa
d
e Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data: 03/
06
/2024).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE – INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA - AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE-DEVEDOR – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O redirecionamento de execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois dele (contribuinte) ter sido devidamente citado nos autos da respectiva execução fiscal
.
2. Ajuizada execução fiscal em face de espólio de contribuinte/devedor já falecido, o processo deverá ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
(TJES – Apelação Cível
0001359-31.2015.8.08.0011, Magistrado: Annibal
d
e Rezende Lima, Órgão julgador:
1ª
Câmara Cíve
l,
Data: 07/
06
/2023
).

Desse modo, imperiosa a extinção do feito
na forma do art. 485 IV do CPC/15
, de maneira que não merece reparo a r. sentença recorrida.

Nesses termos, pedindo vênias
ao Eminente Desembargador Relator
,
inauguro divergência para
negar provimento ao recurso interposto,
mantendo incólume a r.
sentença proferida.

É, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença (evento 9756672), proferida pelo douto magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana – comarca da capital –, que, na execução fiscal ajuizada pelo ente ora apelante em desfavor de
SEBASTIÃO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a parte executada veio a óbito antes da efetivação da citação válida e que “
não se admite a simples substituição processual, pois para que a ação fosse direcionada aos sucessores, deveria ter ocorrido a citação válida antes do falecimento da parte executada
” (evento 9756672).

Ao compulsar os autos, observa-se que a municipalidade

ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de

Sebastião Siqueira do nascimento, com o fito de cobrar os créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa de nº 0030819/2012 (fls. 07-08); 0030820/2012 (fls. 09-10); 0030821/2012 (fls. 11/12); 0030822/2012 (fls. 13-14); 0018265/2012 (fls. 15-16); 0018263/2012 (fls. 17/18); e 0015322/2012 (fls. 19-20), que totalizavam a importância de R$ 18.348,93 (dezoito mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos).

A ação foi proposta no dia 12 de dezembro de 2012 (fl. 02), enquanto o executado faleceu no dia 07 de julho de 2013 (r. certidão de óbito no evento 9756673), circunstância que permite o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio ou dos sucessores do contribuinte.

Segundo o art. 329, inciso I, do CPC
1
, é permitido ao autor a alteração do pedido ou da causa de pedir até a citação, norma que quando refletida nas execuções fiscais, seria suficiente para possibilitar inclusive a alteração da Certidão de Dívida Ativa que aparelha a inicial a fim de que conste o espólio do executado como responsável pelo débito inscrito.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 131
2
, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, autorizando a Fazenda Pública, na esfera administrativa, a efetivar o lançamento do tributo a quem de direito, ou mesmo alterar o sujeito passivo do crédito, faculdade que, à luz do citado art. 329, I, do CPC, pode ser exercida até a citação.

Ademais, embora do falecimento do devedor após o lançamento do crédito tributário decorram efeitos processuais, dentre eles a exigência de que haja a sucessão pelo espólio, não há alteração da relação material estabelecida entre o fisco e o contribuinte originário, o que significa afirmar que a morte do devedor não provoca nenhuma irregularidade na Certidão de Dívida Ativa previamente lavrada.

Filio-me ao entendimento de que, uma vez verificado o óbito do devedor em momento superveniente à formação do título, seja antes ou depois da propositura da ação executiva, afigura-se viável a alteração da relação processual, a fim de que seu espólio responda pelo débito. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS (2017 E 2018). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Falecimento posterior à constituição dos créditos tributários e anterior ao ajuizamento da execução. Redirecionamento ao espólio. Tese fixada pela 1ª seção cível desta corte no julgamento do irdr nº 0038472. 59.2017.8.16.0000. Caráter vinculante (RITJ, art. 305, § 1º). Afastamento da orientação contida na Súmula nº 392/STJ. Precedentes TJPR. Decisão reformada. Recurso provido. É permitida a alteração do polo passivo na execução fiscal, pela morte do sujeito passivo ocorrida após o lançamento e antes do ajuizamento, mediante redirecionamento contra o respectivo espólio (TJPR. 1ª seção cível. 0038472-59.2017.8.16.0000. Matinhos. Rel. : Desembargador Vicente del prete misurelli. J. 14.08.2020). (TJPR; ApCiv 0008901-08.2021.8.16.0031; Guarapuava; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Stewalt Camargo Filho; Julg. 05/02/2024; DJPR 21/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA EXECUTIVA, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2008. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 2013. ÓBITO POSTERIOR AO LANÇAMENTO E ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PODE PROSSEGUIR EM FACE DO ESPÓLIO. TESE FIXADA NO IRDR 0038472-59.2017.8.16.0000, TEMA 009, DO TJPR. EFEITO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. 1. Tese Fixada no IRDR 0038472-59.2017.8.16.0000: É permitida a alteração do polo passivo na execução fiscal, pela morte do sujeito passivo ocorrida após o lançamento e antes do ajuizamento, mediante redirecionamento contra o respectivo espólio. 2. Efeito vinculante decorrente do artigo 305, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. (TJPR; ApCiv 0005764-96.2013.8.16.0031; Guarapuava; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira; Julg. 23/02/2023; DJPR 23/02/2023)

No caso, o executado faleceu aproximadamente 08 (oito) meses depois da propositura da execução fiscal, portanto, deve ser oportunizado à municipalidade a promoção da citação do respectivo espólio, na forma do art. 313, inciso I, do CPC
3
.

Impende destacar que o despacho que ordenou a citação foi proferido no dia 23 de janeiro de 2013 (fl. 22) e o mandado citatório somente foi expedido no dia 02 de maio de 2013 (fl. 24), ou seja, mais de 02 (dois) meses antes do ajuizamento, logo, a parte exequente não deve sofrer os impactos da morosidade do Poder Judiciário em perfectibilizar a triangulação da relação processual. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO JUÍZO DE ORIGEM. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART.240, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO E AOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O redirecionamento de execução fiscal contra o espólio pressupõe a prévia citação válida do devedor. Precedentes do STJ. 2. Ajuizada a execução fiscal no prazo fixado para seu exercício, o exequente não pode ser prejudicado se a demora na citação não se efetivou exclusivamente por motivos inerentes a autuação do Poder Judiciário.
3. Hipótese dos autos em o ajuizamento da demanda (março de 2016) e a carta de citação do executado (julho de 2019) ocorreram, respectivamente, dois (02) anos antes e mais de um (01) anos após o seu falecimento (abril de 2018), sendo a demora para sua convocação ao processo motivada por mais de três (03) anos e quatro (04) meses de inação do juízo de origem em cumprir o despacho que ordenou a citação. Súmula 392 do STJ que cede a aplicação do art.240, §3º, do Código de Processo Civil.
4. Recurso provido. Sentença anulada. Continuidade da execução fiscal na origem com a efetiva promoção da sucessão processual e habilitação dos herdeiros ou espólio do de cujus. (TJES; Classe: Apelação 5001025-52.2016.8.08.0050; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 05/06/2024)

Ademais, chama à atenção que o oficial de justiça certificou (fl. 24-verso) que deixou de citar o executado nas diligências realizadas nos dias 27 de maio de 2013 e 17 de junho de 2013 por conta do quadro clínico deste, conforme informado por sua esposa.

Por conseguinte, não há empecilho para o redirecionamento da execução fiscal, na medida em que a citação apenas não se ultimou por razões humanitárias alheias ao exequente que foi diligente na busca de seus créditos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DO
U
-LHE

PROVIMENTO
para anular

a r. sentença de primeiro grau, a fim de que o feito executivo prossiga a sua tramitação em primeiro grau com a abertura de prazo para a municipalidade promover a sucessão processual da parte executada.

É como voto.

1
Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

[...]

2
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

3
Art. 313 [...]

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

[...]

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, a fim de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença proferida.

A fim de guardar coerência com minhas demais manifestações nesta Câmara em casos similares e em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
(AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022)
,
pedindo vênia ao
e. relator,
ACOMPANHO A
DIVIRJÊNCIA
inaugurada pelo e. Des. Sérgio Ricardo de Souza

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, porque não foram fixados pela sentença recorrida.